Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0725583-71.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: LYNDON JOHNSON DOS SANTOS FIGUEIREDO, IVY CAMILLE NASCENTES COELHO FIGUEIREDO PACIENTE: ZENILDE PEREIRA DE CARVALHO VELEDA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ZENILDE PEREIRA DE CARVALHO VELEDA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão na qual indeferiu o pedido de prescrição da pretensão executória da condenação e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente (processo referência SEEU n. 0003484-79.2018.8.07.0015). Informou a Defesa (Dr. Lyndon Johnson dos Santos Figueiredo e Dra. Ivy Camille Nascentes Coelho Figueiredo),em resumo, que a paciente foi condenada, definitivamente, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e já cumpriu 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias da reprimenda. Salientou que a condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 23-novembro-2010, e para a Defesa em 15-outubro-2014. Relatou que em 8-maio-2023, a defesa peticionou para que fosse reconhecida a prescrição da pena, invocando para tanto, que a sentença havia transitado para o Ministério Público há pouco mais de 12 (doze) anos, mas o pleito foi indeferido pela autoridade judiciária da VEP/DF. Na oportunidade, ainda, o magistrado determinou a expedição de novo mandado de prisão, considerando o trânsito em julgado definitivo como termo inicial para a contagem da prescrição executória. Asseverou que o entendimento do magistrado viola o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, pois ainda há jurisprudência no sentido de que o prazo prescricional da pretensão executória começa a fluir da data do trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal que já transcorreu. Pontuou que a utilização de entendimentos recentes para fatos pretéritos e que eram regidos sob outras normas, traz um franco prejuízo à paciente e conflita com toda jurisprudência pátria que caminha no sentido de beneficiar os réus, seja mitigando sua pena, seja adotando posicionamento mais brandos. Requereu, liminarmente, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ocorrida em 22-novembro-2022, adotando como marco prescricional o trânsito em julgado para o Ministério Público, verificado em 23-novembro-2020. No mérito, a confirmação da liminar e a autorização para a paciente frequentar presencialmente o Curso de Mestrado na Universidade de Strasbourg, na França, cuja duração é de 02 (dois) anos, iniciando no dia 1o-setembro-2023, e o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente. É o relatório. O feito não foi instruído com nenhum documento. Consta apenas a petição inicial (ID 48357188). Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo aos impetrantes instruírem o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. A Defesa não juntou autos sequer a decisão objeto da impetração, bem como outros documentos essenciais à apreciação do pedido, notadamente as cópias da sentença, da carta de guia de execução penal, das certidões de trânsito em julgado, do mandado de prisão expedido. 2. Intimem-se os impetrantes, para, no prazo de 48 horas, complementarem a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 29 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator